Tribunal: TCU
Processo: 019.244/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3051/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social em favor de Carmen Lellis Cordeiro Belohuby. Considerando que o ato em análise contempla vantagem de caráter pessoal decorrente da incorporação de quintos/décimos de função comissionada com base na Lei 6.732/1979 e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e com os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998; considerando que o ato também contempla vantagem decorrente de "opção", de que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990; considerando ser vedada a percepção cumulativa das vantagens de quintos e "opção", conforme disposto no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, e art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; considerando a jurisprudência assente neste Tribunal, no sentido de que é irregular a acumulação de quintos com a vantagem "opção" de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994, mesmo que o interessado tenha satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 até 18/1/1995 e implementado os requisitos para aposentadoria até 16/12/1998, data de edição da Emenda Constitucional 20/1998 ( Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , 1.599/2019-Plenário, 13.959/2020-2a Câmara e 6.596/2022-Primeira Câmara), o que se amolda ao ato ora apreciado; considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; considerando os pareceres uniformes da então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e Benefícios Sociais (Sefip), atual Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; considerando, finalmente, o ingresso do ato no TCU há menos de cinco anos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, e na Súmula-TCU 106, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Carmen Lellis Cordeiro Belohuby (XXX.632.236-XX), recusando o respectivo registro; b) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.244/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Carmen Lellis Cordeiro Belohuby (XXX.632.236-XX) 1.2. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, sob pena de responsabilização administrativa da autoridade responsável em caso de descumprimento, que: 1.7.1. exclua dos proventos da interessada a parcela denominada "opção", uma vez que tal vantagem não pode ser paga em concomitância com a parcela decorrente da incorporação de quintos/décimos; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, deste acórdão; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; e 1.7.4. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria tratado nestes autos, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal.